Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701117-55.2020.8.07.0020 RECORRENTES: BARBARA PONTES CERQUEIRA UZEL, RICARDO MOITINHO UZEL PEREIRA RECORRIDOS: PAU BRASIL PARTICIPACOES LTDA, CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PAGAMENTO COM DESCONTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE LOJAS LOCALIZADAS NO TÉRREO E MEZANINO DA CONSTRUÇÃO. NORMA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ATO JURÍDICO DECLARADO NULO POR SENTENÇA. COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. TERMO DE QUITAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 – A declaração de nulidade de um ato ou negócio jurídico decorre do reconhecimento, pelo magistrado, da existência de um vício, desde a concepção, que não pode vir a ser sanado, seja pelo decurso do tempo, seja pelo interesse das partes (art. 168, CC). Em sendo assim, tem-se a (falsa) impressão de que a nulidade absoluta não poderia produzir qualquer tipo de efeito jurídico válido. 2 - No entanto, a regra geral, no sentido de que “o que é nulo não pode produzir qualquer efeito” deve ser interpretada com temperamento. O direito brasileiro, a doutrina e a jurisprudência vêm reconhecendo a produção de efeitos jurídicos válidos, decorrentes de atos ou negócios jurídicos declarados nulos, desde que, com o objetivo maior de resguardar a boa-fé, principalmente com relação a um terceiro que poderia vir a ser prejudicado com esse fato. Nesse sentido, Enunciado no 537, da VI Jornada de Direito Civil – CJF/STF 3 - Os condôminos do CONDOMÍNIO COMERCIAL, que usufruíram de descontos oferecidos pela convenção/2014, desconheciam o vício de formação do ato jurídico levado a registro. Logo, portaram-se na expectativa de estarem sendo regidos por uma norma válida, sem prejudicar o interesse ou o direito de terceiros. 4 - Não podem ser responsabilizados pelos atos praticados de maneira errônea por indivíduos, que efetivamente subscreveram a minuta de alteração da convenção condominial, sem observar as formalidades legais, notadamente aquela contida no art. 1.351, do Código Civil. Principalmente por não terem dado causa aos eventuais prejuízos suportados pelos demais condôminos e por implicar prejuízo à credibilidade da segurança das relações sociais e consequentemente das relações jurídicas. 5 – Na questão relativa a honorários, entendo que a aplicação do juízo de equidade no caso concreto não seria negativa de vigência ao § 2o do art. 85, CPC, mas simples interpretação sistemática das regras processuais que devem ser aplicadas em sintonia com postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso para evitar evidente enriquecimento sem causa do advogado da parte ré, ainda mais quando consideradas as peculiaridades da demanda. 6 – RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §8o e 140, ambos do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios. Assevera que a presente causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a aplicação da equidade. Acrescenta que o juízo a quo deixou de aplicar critérios específicos, com norma jurídica expressa que regula a matéria, para adotar critérios principiológicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida revogação da concessão de gratuidade de justiça deferida à recorrida, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023